Tribunal: STF
Processo: HC 220818
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 767.827, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA (CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE ROUBO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, ao que consta dos autos, o Acusado é reincidente, com condenação definitiva anterior pelo crime de roubo majorado, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis – tais como residência fixa e ocupação lícita – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foi apreendida “01 porção grande de cocaína, pesando cerca de 528g”.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a ordem foi novamente denegada. 



    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Aduz que “o constrangimento ilegal apontado resume-se à manutenção da prisão preventiva exclusivamente em razão da reincidência do paciente, desconsiderando que todas as outras condições pessoais lhe são favoráveis”. Entende ser “insustentável afirmar que o fato do paciente ter cometido um crime vários anos atrás leva à inexorável conclusão de que sua liberdade representa um risco à sociedade”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Diante das considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos eminentes Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, requerem os impetrantes: 



    a) primeiramente, seja concedida a liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do writ, ainda que mediante imposição das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do CPP; 



    b) posteriormente, seja concedida a ordem em definitivo para confirmar a liminar deferida, revogando-se a prisão preventiva do paciente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso, ao converter a prisão em flagrante do Agravante e do Corréu em custódia preventiva, o Juízo de primeiro grau destacou que "os Autuados são reincidentes" (fl. 21). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação antes tempusdo Agravante, declinando as seguintes razões, in verbis (fls. 14-18; sem grifos no original): 



    ‘Verifica-se que o Juízo justificou adequadamente o decreto de prisão preventiva com elementos do caso concreto, uma vez que aprendida uma porção grande da droga e de R$474,00 em dinheiro e não houve indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo a indicar que as atividades ilícitas são fontes (ao menos alternativa) de renda, ou de endereço fixo e, portanto, garantia da vinculação ao distrito da culpa, e as circunstâncias do flagrante abonam a prática de tráfico de drogas. 



    [...] 



    É preciso pontuar que o paciente não é primário, pois ostenta condenação pela prática do crime de roubo majorado (fls 104/108), ou seja, ele está envolvido no meio criminoso. 



    [...] 



    Nota-se, ainda, que o paciente sequer comprovou de maneira satisfatória ocupação lícita, o que evidencia o perigo à ordem pública, sobretudo quando considerada a natureza do crime pelo qual se viu detido.’



    Como se observa, ao contrário do que alega o Agravante, a decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, ao que consta dos autos – considerando que a Defesa não juntou a Folha de Antecedentes Criminais do Agravante –, o Acusado é reincidente, com condenação definitiva anterior pelo crime de roubo majorado, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    No mesmo sentido, ilustrativamente:



    [...]



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis – tais como residência fixa e ocupação lícita – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente:



    [...]



    Por fim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). [...].”  



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a reincidência do paciente. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar, ainda, que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019)  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal de origem assentou que foi “aprendida uma porção grande da droga e de R$474,00 em dinheiro e não houve indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo a indicar que as atividades ilícitas são fontes (ao menos alternativa) de renda, ou de endereço fixo e, portanto, garantia da vinculação ao distrito da culpa”, destacando, ainda, que “o paciente não é primário, pois ostenta condenação pela prática do crime de roubo majorado”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva, mormente no que tange à alegação de que “as circunstâncias pessoais do paciente são inteiramente favoráveis”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente